Tribunal: TJDFT
Processo: 0727331-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO REVOGADO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. FORNECIMENTO DE SENHA PELA CORRENTISTA. NEGLIGÊNCIA DA CONSUMIDORA. CDC, ART. 14, § 3o, II. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA.
1. Não se verifica inépcia de petição inicial quando os fatos são claramente descritos na inicial de modo a se permitir uma dedução lógica da questão jurídica em debate, sendo que a comprovação da alegada falha na prestação dos serviços oferecidos pelo banco é matéria afeta ao mérito da causa. Preliminar rejeitada.
2. A Constituição Federal fixa que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. A declaração com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), possui presunção meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária demonstração de hipossuficiência. Sem a devida comprovação, a impugnação do referido benefício deve ser efetivada. Benefício revogado. Preliminar acolhida.
3. Em se tratando de relação de consumo, em que a autora se apresenta como destinatária final de serviços prestados pela instituição financeira, a relação processual está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
4. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços tem a sua responsabilidade afastada caso comprove que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. A responsabilidade objetiva do banco deve ser afastada quando demonstrado com base nas provas apresentadas nos autos de que o evento danoso ocorreu em virtude de negligência do correntista ao fornecer seu cartão bancário e senha a terceiros, e não da falha na prestação de serviço da instituição bancária.
6. Precedente do STJ com “entendimento de que, no uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, é dever do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente” “(AgInt nos EDcl no REsp 1612178/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017)”.
7. Recurso conhecido. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. Preliminar de impugnação do benefício da gratuidade de justiça acolhida. No mérito recurso provido.